Tribunal: TJMT
Processo: 1008823-65.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008823-65.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), VINICIUS TEIXEIRA DINIZ - CPF: 037.470.171-77 (PACIENTE), NICKOLAS DANIEL GUEDES LIMA - CPF: 067.298.901-85 (PACIENTE), SEBASTIAO RAFAEL FIGUEIREDO SILVA - CPF: 039.120.611-73 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS MATO GROSSO (IMPETRADO), VINICIUS TEIXEIRA DINIZ - CPF: 037.470.171-77 (PACIENTE), NICKOLAS DANIEL GUEDES LIMA - CPF: 067.298.901-85 (PACIENTE), SEBASTIAO RAFAEL FIGUEIREDO SILVA - CPF: 039.120.611-73 (PACIENTE), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (IMPETRANTE), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - CPF: 697.365.881-49 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - CPF: 697.365.881-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), RICHARD RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.478.501-90 (TERCEIRO INTERESSADO), FAZENDA FORTALEZA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE FURTO DE SEMOVENTE. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA.
1.

INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO
. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA EXISTÊNCIA DOS CRIMES. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INCURSÃO DELITIVA PRETÉRITA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO. CUSTÓDIA JUSTIFICADA.
2
.
PRISÃO PREVENTIVA
EX OFFICIO
. IMPERTINÊNCIA. MERA CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. RESPALDO LEGAL.
3.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INCAPAZES DE OBSTAR O ENCARCERAMENTO.
4.

COVID-19
. RISCO DE CONTAMINAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS. VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA.
5.

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
. INADEQUAÇÃO E/OU INSUFICIENÊNCIA. ORDEM
DENEGADA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.
O desajuste social

e o risco concreto de reiteração criminosa, extraídos a partir de informações concretas contidas nos autos, justificam o encarceramento provisório para acautelar a ordem pública e impedir a reprodução de fatos de igual natureza. Inteligência do Enunciado no. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
Além de expressamente prevista no art. 310, inc. II, do CPP, a conversão do flagrante em prisão preventiva não se confunde com a hipótese de prisão decretada de ofício na fase investigatória.

3.
Embora apreciáveis, a residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida cautelar extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

4.
O direito da sociedade em ver protegido o meio social deve ser tutelado tanto quanto a saúde do preso. Por isso, a existência de fundamentação concreta da constrição cautelar, a adoção de medidas com a finalidade de evitar o contágio desenfreado da COVID-19 entre os presos e a falta de
atendimento
às condições descritas na Recomendação no. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, somadas à notícia de que os pacientes sequer se enquadram nas hipóteses de vulnerabilidade descritas na norma, refletem o acerto na manutenção da custódia processual.

5.

A periculosidade social dos pacientes impede a aplicação de medidas cautelares mais brandas, posto que insuficientes e/ou inadequadas para
acautelar a ordem pública e impedir a reprodução de fatos de igual natureza,
a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em síntese, os impetrantes alegaram que
Vinícius Teixeira Diniz
,
Nikolas Daniel Guedes Lima
e
Sebastião Rafael Figueiredo Silva
vêm sendo submetidos a constrangimento ilegal desde que o
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT
homologou as respectivas prisões em flagrante e as
converteu em preventiva
.

Esclareceram que os pacientes foram presos preventivamente porque teriam cometido os crimes de
Tentativa de Furto de Semovente
(art. 155, § 6o, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP)
Associação Criminosa Armada
(art. 288, parágrafo único, do CP) e
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 14 da Lei no. 10.826/2003).

Sustentaram a
falta de fundamentação idônea do decreto cautelar
, a ilegalidade na
conversão do flagrante em prisão preventiva

sem provocação da autoridade policial ou do Ministério Público, a existência de
predicados pessoais
capazes de afastar a necessidade da custódia e por fim, o receio de que os pacientes contraiam a
COVID-19
caso permaneçam em cárcere durante o período da pandemia.

Dessa forma, requereram a concessão da ordem, em
liminar
, para que fossem
revogadas as custódias cautelares
ou,
subsidiariamente
, estabelecidas
medidas cautelares diversas da prisão
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 40189454).

Foram anexados documentos (ID 40189455 a 40189465).

A liminar foi
indeferida
em regime de plantão (ID 40204971).

A seguir, vieram as informações judiciais (ID 42354462 a 42354468).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 43805457), conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

HABEAS CORPUS
– PORTE ILEGAL DE ARMA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA COM USO DE ARMA E FURTO, NA MODALIDADE TENTADA – 1) PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO – ALEGADA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
DA DECISÃO CONSTRITIVA – INOCORRÊNCIA – PRISÃO CALCADA NA
REITERAÇÃO DELITIVA
DOS PACIENTES –
INAPLICABILIDADE DA RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ AO CASO
DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PELA
DENEGAÇÃO
DO WRIT.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 6 de julho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020